Tribunal: STJ
Processo: 0802080-91.2018.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2251877 - PA(2025/0505521-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RJ198379
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - SC017458
RODRIGO FRASSETTO GOES - TO006443A
RECORRIDO
: SONIEL FERREIRA OLEASTRE
ADVOGADO
: IVAN SERGIO DE LIMA BRONZE - RN020150
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESERÇÃO. PREPARO EM DOBRO.
§ 4o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA
ART. 1.007,
DAS NORMAS DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO LOCAL.
. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 280/STF
. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO
SÚMULA 7/STJ
JULGAMENTO DE MÉRITO. LIMITES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, concluiu pela deserção do recurso em razão da falha na
comprovação do preparo em dobro, ante a inobservância de requisitos formais exigidos
pela legislação local e pelo não atendimento ao comando de regularização (art. 1.007,
§ 4o, do CPC).
2. A pretensão de reconhecer a suficiência da documentação apresentada, afastando-
se as exigências estabelecidas em Lei Estadual e em Provimento da Corregedoria
local, demanda a interpretação de normas de direito local, providência vedada em sede
de recurso especial, nos termos da
.
Súmula 280/STF
3. Desconstituir a conclusão da instância ordinária acerca da ausência de
comprovação do preparo na forma devida exigiria o revolvimento de fatos e provas,
atraindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
4. Os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do
julgamento de mérito não possuem caráter absoluto e não autorizam a dispensa dos
pressupostos extrínsecos de admissibilidade. O dever de cooperação é satisfeito com
a abertura de prazo para o saneamento do vício, transferindo-se à parte o ônus de
demonstrar a higidez do ato processual.
5. A persistência de dúvida objetiva sobre a integralidade do preparo, decorrente da
falha documental e da inobservância das normas de arrecadação, inviabiliza o
aproveitamento do recurso.
6. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56447957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:32
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 54b72a81-b798-4c95-baf1-f7b33eea32a3

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:32
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 54b72a81-b798-4c95-baf1-f7b33eea32a3

RECURSO ESPECIAL No 2251877 - PA(2025/0505521-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RJ198379
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - SC017458
RODRIGO FRASSETTO GOES - TO006443A
RECORRIDO
: SONIEL FERREIRA OLEASTRE
ADVOGADO
: IVAN SERGIO DE LIMA BRONZE - RN020150
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESERÇÃO. PREPARO EM DOBRO.
§ 4o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA
ART. 1.007,
DAS NORMAS DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO LOCAL.
. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 280/STF
. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO
SÚMULA 7/STJ
JULGAMENTO DE MÉRITO. LIMITES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, concluiu pela deserção do recurso em razão da falha na
comprovação do preparo em dobro, ante a inobservância de requisitos formais exigidos
pela legislação local e pelo não atendimento ao comando de regularização (art. 1.007,
§ 4o, do CPC).
2. A pretensão de reconhecer a suficiência da documentação apresentada, afastando-
se as exigências estabelecidas em Lei Estadual e em Provimento da Corregedoria
local, demanda a interpretação de normas de direito local, providência vedada em sede
de recurso especial, nos termos da
.
Súmula 280/STF
3. Desconstituir a conclusão da instância ordinária acerca da ausência de
comprovação do preparo na forma devida exigiria o revolvimento de fatos e provas,
atraindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
4. Os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do
julgamento de mérito não possuem caráter absoluto e não autorizam a dispensa dos
pressupostos extrínsecos de admissibilidade. O dever de cooperação é satisfeito com
a abertura de prazo para o saneamento do vício, transferindo-se à parte o ônus de
demonstrar a higidez do ato processual.
5. A persistência de dúvida objetiva sobre a integralidade do preparo, decorrente da
falha documental e da inobservância das normas de arrecadação, inviabiliza o
aproveitamento do recurso.
6. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56171299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:57
Código de Controle do Documento: 27687c48-e9e2-45e1-bcdf-e3604dd368dc

Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela
Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com
fundamento nas alíneas “a” e “c” do inciso III do
da Constituição Federal, assim
art. 105
ementado (fls. 341-342):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
RECOLHIMENTO
INSUFICIENTE
DO
PREPARO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por deserção, em razão
da ausência de comprovação do preparo recursal em dobro. A apelação havia sido
interposta pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL
Ipanema VI – Não Padronizado contra sentença que extinguiu, sem resolução do
mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de Soniel Ferreira Oleastre.
2. O agravante foi intimado para regularizar o preparo recursal nos termos do
§4o, do CPC, mas deixou de apresentar o relatório de conta do
art. 1.007,
processo e recolheu apenas o valor simples das custas. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
comprovação do preparo recursal em dobro, com a juntada do relatório de conta
do processo e do respectivo comprovante de pagamento, após intimação
específica, acarreta a deserção do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O preparo
recursal é requisito extrínseco de admissibilidade, cuja inobservância implica
deserção (art. 1.007, CPC). 5. A legislação estadual
) e o
(Lei no 8.328/2015
Provimento no
exigem a apresentação cumulativa de três
005/2002-CGJ/PA
documentos para a regularidade do preparo: relatório de conta do processo, boleto
bancário e comprovante de pagamento. 6. A parte agravante não apresentou o
relatório de conta referente ao preparo em dobro, e o pagamento realizado foi
simples, não atendendo ao comando judicial. 7. A jurisprudência deste Tribunal
reitera que a ausência desses documentos enseja o não conhecimento do recurso
por deserção, ainda que haja pagamento isolado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Agravo interno conhecido e desprovido. 9. Recurso de apelação não conhecido por
deserção. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do preparo
recursal em dobro, mediante a juntada do boleto bancário, do relatório de conta do
processo e do respectivo comprovante de pagamento, após intimação específica,
configura deserção e enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do
§4o, do CPC.”
art. 1.007,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §4o, e
932, III; Lei Estadual no
arts. 9o, §1o, e 33; Provimento no
8.328/2015,
arts. 4o a 6o. Jurisprudência relevante citada:
005/2002-CGJ/PA,
TJPA, AC no
0000622-58.2014.8.14.0023, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior,
j. 03.06.2019; TJPA, ApC no 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. Desa. Edinéa
Oliveira Tavares, j. 01.12.2020; TJPA, AgInt no AI no 0811479-58.2021.8.14.0000,
Rela. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 24.01.2022.

Originariamente, a parte recorrente ajuizou ação de busca e apreensão
fundada no Decreto-
, em razão do inadimplemento das obrigações
Lei 911/1969
alusivas ao negócio jurídico retratado no instrumento de no 20027939233, celebrado em
e garantido por alienação fiduciária de um veículo. (fls. 2-4).
24/01/2018
Após a constatação da frustração das pretensões iniciais de busca e
apreensão e consolidação da propriedade do bem, o Juízo de primeiro grau extinguiu o
processo, sem apreciação do mérito, nos termos do
IV, do Código de
art. 485,
Documento eletrônico VDA56171299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:57
Código de Controle do Documento: 27687c48-e9e2-45e1-bcdf-e3604dd368dc

Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento das custas atinentes à
conversão do procedimento de busca e apreensão em procedimento de execução de
título extrajudicial (fls. 228-230).
O Tribunal de origem não conheceu do recurso de apelação, com
fundamento na deserção, configurada pela ausência de comprovação de preparo
recursal em dobro, após regular intimação (fls. 310-315), entendimento posteriormente
mantido no julgamento que negou provimento ao agravo interno e cujo acórdão
reafirmou que a ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, mediante a
juntada de boleto bancário, de relatório de conta do processo e de respectivo
comprovante de pagamento, após intimação específica, configurou deserção e
ensejou, corretamente, o não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do
§4o, do Código de Processo Civil, da Lei Estadual n.
e do
art. 1.007,
8.328/2015
Provimento n.
(fls. 341-348).
005/2002-CGJ/PA
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente sustenta que: (i) o
recolhimento em dobro do preparo, previsto no
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.007,
Civil, supre eventual vício anterior e afasta a deserção; (ii) a exigência de “relatório de
conta” e de boleto bancário específico, não está prevista em lei federal e contraria o
§ 4o, do Código de Processo Civil; (iii) houve afronta aos arts. 4o, 6o e 188
art. 1.007,
do Código de Processo Civil, pois a primazia da decisão de mérito foi frustrada, o
princípio da cooperação não foi observado e a finalidade do ato de custear a atividade
jurisdicional não foi alcançada; (vi) considerando os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, a deserção só poderia ser reconhecida se, efetivamente, não
houvesse recolhimento das custas; e (vii) há divergência jurisprudencial quanto ao
alcance do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil e precedentes que admitem
o afastamento da deserção pelo recolhimento em dobro das custas (fls. 360-367, 372-
375).
O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu sem que houvesse
apresentação de manifestações (fl. 371).
A Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso especial,
consignando que “[...] os requisitos de admissibilidade do recurso foram satisfeitos,
especialmente os relativos à tempestividade, ao exaurimento da instância, à
legitimidade da parte, à regularidade da representação, ao interesse recursal e ao
preparo, assim como foi atendido o disposto nos arts. 1.029 e 1.030, V, do Código de
Processo Civil. Também foram impugnados especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, amoldando-se a impugnação ao disposto no
III, da
art. 105,
Constituição Federal (hipótese de recurso especial) salvo melhor juízo do tribunal
competente para julgar o recurso (art. 255, § 4o, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça). [...]” (fls. 372-377).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56171299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:57
Código de Controle do Documento: 27687c48-e9e2-45e1-bcdf-e3604dd368dc

Atesto a presença dos pressupostos de conhecimento do recurso especial e
passo ao exame do mérito.
O ponto central da controvérsia suscitada no recurso especial é a
declaração da deserção que fundamentou o não conhecimento do recurso de apelação
interposto pela parte recorrente contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.
A respeito dessa questão o Tribunal de origem assinalou expressamente
que a parte recorrente, embora devidamente intimada para sanar o vício na forma do
§ 4o, do Código de Processo Civil, não comprovou que promoveu o preparo
art. 1.007,
recursal em dobro, mediante a apresentação de relatório de conta do processo, a
juntada de boleto bancário, de boleto bancário e de respectivo comprovante de
pagamento, em desconformidade com o disposto no
§4o, do Código de
art. 1.007,
Processo Civil, nos arts. 9o, §1o, e 33, da Lei Estadual n.
e nos arts. 4o a 6o,
8.328/2015
do Provimento n.
(fls. 341-348).
005/2002-CGJ/PA
Nesse contexto, a revisão da tese recursal — no sentido de que a
documentação apresentada seria suficiente para comprovar o preparo, dispensando-se
as exigências da Lei Estadual n.
e do Provimento n.
—
8.328/2015
005/2002-CGJ/PA
dependeria da análise da regularidade formal do recolhimento, por meio de
interpretação de normas de direito local, o que é vedado em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
De todo modo, ainda que os mencionados questionamentos não estivessem
relacionados a normas de direito local, alterar a conclusão do Tribunal de origem de
que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar o preparo na forma devida
exigiria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência obstada pela
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Por outro lado, saliento que, embora os princípios da instrumentalidade das
formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4o, 6o e 188 do
CPC) orientem a atividade jurisdicional e, particularmente, a superação de vícios
sanáveis, as diretrizes por eles assinaladas não podem ser seguidas de modo
incondicionado.
No caso examinado, o dever de cooperação foi plenamente satisfeito pelo
Tribunal de origem ao oportunizar o saneamento do vício, nos termos do
§
art. 1.007,
4o, do CPC, transferindo-se à parte, a partir de então, o ônus de demonstrar o
cumprimento integral da obrigação tributária. De igual modo, a primazia do mérito
pressupõe a existência de regularidade formal mínima que permita ao julgador aferir a
higidez do recurso, de sorte que a persistência de dúvida objetiva sobre a integralidade
do preparo - decorrente da inobservância das normas de arrecadação - inviabiliza o
aproveitamento do ato.
Certifico, portanto, que as alegações formuladas com base na alínea “a” do
inciso III do
da Constituição Federal não são suficientes para amparar o
art. 105
provimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56171299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:57
Código de Controle do Documento: 27687c48-e9e2-45e1-bcdf-e3604dd368dc

Pondero finalmente que, dada a inexistência de fundamentos para dar
provimento ao recurso especial interposto com base na alínea “a” do inciso III do
da Constituição Federal, mesmo se houvesse cotejo analítico idôneo e
art. 105
demonstração de similitude fática e jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas
indicados, a apreciação das teses relativas ao suposto dissídio jurisprudencial — cuja
existência foi alegada pela parte recorrente com base na alínea “c” do inciso III do
da Constituição Federal — restaria prejudicada.
art. 105
Diante do exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:57
Código de Controle do Documento: 27687c48-e9e2-45e1-bcdf-e3604dd368dc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.251.877 / PA
Número Registro: 2025/0505521-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08020809120188140070 8020809120188140070
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RJ198379
RODRIGO FRASSETTO GOES - TO006443A
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - SC017458
RECORRIDO
: SONIEL FERREIRA OLEASTRE
ADVOGADO
: IVAN SERGIO DE LIMA BRONZE - RN020150
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56427880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:09:28
Código de Controle do Documento: bbe6dbc7-a2f1-47da-aed7-f57c8fbbe5fa

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:09:28
Código de Controle do Documento: bbe6dbc7-a2f1-47da-aed7-f57c8fbbe5fa